Tribunal: TJBA
Processo: 8007919-31.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007919-31.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI, RODRIGO MARCOS BEDRAN

APELADO: JOSE ARIO SILVA

Advogado(s)
:
ALESANDRA ALVES NASCIMENTO, WELLINGTON RICARDO TEIXEIRA PEREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. DESCONTOS EM CONTA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. NULIDADE DA AVENÇA. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. DANOS MORAIS
IN RE IPSA
. FIXAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO EM VALOR EXORBITANTE. NECESSIDADE DE MINORAÇÃO. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (Art. 14, da Lei nº 8.078/90).

2.

Não comprovado pela instituição que o negócio jurídico obedeceu aos preceitos formais cominados pela legislação civil, devem ser declarados nulos os descontos realizados no benefício previdenciário do consumidor.

3. O dano moral indenizável é aquele expressivo, que causa dor ou abalo, de tal forma significativa ou duradoura, que não possa ficar impune, distinguindo-se dos pequenos incidentes e aborrecimentos registrados no cotidiano dos relacionamentos pessoais.

4. A quantia da indenização deve ser fixada em patamar que corresponda à lesão sofrida, considerando as peculiaridades do caso concreto, segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo o valor de R$ 10.000,00 mais adequado ao caso em exame. Reforma em parte da sentença que se impõe.
APELAÇ
ÃO
CONHECIDA E
PARCIALMENTE
PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelaç
ão
Cíve
l
nº
8007919-31.2024.8.05.0103
, em que figuram como apelante,

ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS MUTUALISTAS PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS –
A
MBEC
, e apelado,
JOSÉ ÁRIO SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
D
AR PROVIMENTO
PARCIAL

à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)